Tribunal: TJDFT
Processo: 0732951-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732951-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. G. D. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUANA DE CARVALHO SOUZA AGRAVADO: J.W.D.C. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por J.G.C.S. (representado por sua genitora L.C.S.) contra a decisão do e. Juízo da 5a Vara de Família de Brasília/DF, de indeferimento da fixação de alimentos provisórios nos autos da ação de investigação de paternidade c/c alimentos n. 0739538-24.2023.8.07.0016. Recebido o recurso, foi indeferido, em decisão proferida por esta Relatoria, o pedido de antecipação de tutela recursal (id 50061490). Os autos retornaram conclusos para voto. No entanto, em consulta ao processo de origem, verifico que foi proferida, em 27 de janeiro de 2024, sentença de procedência parcial do pedido nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, e nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido para: a) Declarar que o autor é filho biológico do requerido; b) Atribuir ao demandado a obrigação de pagar ao autor alimentos mensais equivalentes a 10% de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios (IRRF e contribuição previdenciária),acrescidos das respectivas quotas do auxílio pré-escolar e do salário-família, valor que será descontado em folha de pagamento e depositado em conta bancária de titularidade da genitora do menor. Em caso de perda do vínculo empregatício, o suplicado deverá depositar 12% do salário-mínimo, até o dia 10 de cada mês. Os alimentos são retroativos à data da citação (30/08/2023, ID no 170425226), nos termos da Súmula no 621 do STJ. Em face da sucumbência mínima do autor, condeno o requerido no pagamento das custas processuais, dos honorários periciais e dos honorários advocatícios, que considerando a curta duração do processo, arbitro em R$ 500,00. Todavia, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, suspendo a exigibilidade das verbas, porque concedo ao suplicado a gratuidade de justiça nesta oportunidade, já que se trata de pessoa hipossuficiente, sem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Em resposta à requisição de informações no agravo (ID no 184837511), encaminhe-se esta sentença. De imediato: a) Oficie-se para os descontos dos alimentos (dados bancários no ID no 177715848), pois eventual recurso em relação ao tema não possui efeito suspensivo; b) Traslade-se esta sentença para a revisão dos alimentos no0739570-29.2023.8.07.0016. Transitada em julgado, expeça-se o mandado de averbação, incluindo no registro de nascimento do autor o pai biológico e a avó paterna (conforme documento de ID no 165749195, da irmã do requerente). Publique-se. Intimem-se. Nesse toar, a extinção do processo principal esvazia o objeto do presente agravo de instrumento, pois a decisão revista é substituída pela sentença. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das razões recursais, diante da perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Nesse sentido, a jurisprudência desta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22/6/2023) (destaque nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.[...] 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: João Egmont, Acórdão 1423035, DJE: 25/5/2022) (destaque nosso) Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator